Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, C/C, RESTITUIÇÃO DE VALORES, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. REQUISITOS. CONTRIBUINTE. APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA EM AMBOS OS OLHOS. comprovados. exclusão do crédito tributário. imperativo legal. lei n. 7.713/88. decreto n. 9.580/2018. retenções. repetição do indébito. forma simples. dies a quo. data dO DIAGNÓSTICO MÉDICO. correção monetária. juros de mora. taxa selic. RESP N. 1.495.146/MG (TEMA N. 905 – ITEM 3.3). DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DECLARADA. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. CONDENAÇÃO. DIES A QUO. DELIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIAS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PARTE PROCESSUAL.
1. A concessão da isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza exige a cumulação de dois requisitos: (i) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) ser portador de uma das doenças graves arroladas, como a neoplasia maligna, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, c/c, art. 35, II, “b”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018.
2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, quando o juiz se convencer da existência da patologia por outras provas, bem como demonstração de contemporaneidade, nos termos do art. 371 do CPC, aliado à incidência das Súmula 598 e 627, ambas do STJ.
3. Nos termos do art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018, o termo inicial da isenção deste tributo e da repetição do indébito quanto retido e recolhido indevidamente, incidente sobre o recebimento de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, configura-se na “data em que a doença foi contraída” ou diagnosticada, quando a doença não for preexistente à aposentadoria.
4. Na atualização monetária da repetição dos valores retidos a título de imposto de renda na fonte, o valor devido deverá ser corrigido, somente, pela Taxa Selic, em observância à “regra isonômica e [de] previsão na legislação da entidade tributante, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”, de acordo com a última parte do item 3.3 da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 905.
5. No indeferimento administrativo de isenção tributária a servidor público aposentado e acometido de doença grave, quando não constatada a incapacidade laboral, por si só, inexiste conduta ilícita dos agentes da Administração Pública ensejadora de dano moral e nexo causal ao mesmo, a fim que se verifique o dever do Ente indenizar, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, c/c, art. 188, I, do Código Civil.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Pedido autoral. Parcialmente procedente. Isenção tributária do Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os Proventos de Aposentadoria. Declarada, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, com a redação alteradora da Lei n. 11.052/2004, c/c, art. 35, II, “b”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018.
7. Repetição do indébito na forma simples. Condenação. Dies a quo. Data do diagnóstico. Delimitação, de acordo com o art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018. Prescrição quinquenal e Princípio da Adstrição. Ressalvados, nos termos do art. 168, I, do CTN e dos arts. 141, 292, VI, §§ 1o e 2o e 492, todos do CPC.
8. Atualização monetária. Somente pela Taxa SELIC. Item 3.3 da tese jurídica fixada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos.
9. Sucumbência recíproca e não equivalente. Reconhecimento. Valor devido e honorários advocatícios. Liquidação de sentença. Apuração. Fazenda pública. Parte processual. Arts. 86, caput, 85, § § 3o e 4o, II e 509, caput, todos do CPC.